Tribunal: TJSP
Processo: 2166364-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DAS COTAS SOCIAIS E DE CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EMPRESA ICONS DE QUE O EXECUTADO PEDRO É ÚNICO SÓCIO – QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA O FEITO – NOVOS ELEMENTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DAS COTAS SOCIAIS E DE CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EMPRESA ICONS DE QUE O EXECUTADO PEDRO É ÚNICO SÓCIO – QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA O FEITO – NOVOS ELEMENTOS REVELADORES DE QUE O FATURAMENTO DA EMPRESA É SUPERIOR AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NOS AUTOS, QUE DEVERIAM CORRESPONDER A 10% DOS CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EMPRESA ICONS – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DE BENS QUE AUTORIZA A INTIMAÇÃO DAS EMPRESAS CONTRATANTES PARA QUE DEPOSITEM NOS AUTOS O PERCENTUAL DE 10% DEVIDO À REFERIDA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA.- RECURSO DESPROVIDO.